Tribunal: STF
Processo: ARE 1498576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Servidora Pública Municipal Pretensão de incidência sobre o salário base Inadmissibilidade Legislação local que prevê o cálculo sobre o salário-mínimo, considerando-se a CLT Alteração não permitida por decisão judicial R. sentença de improcedência mantida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, sustenta-se violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante nº 4.



    Sustenta a recorrente, em síntese, que a “autora pleiteia o recálculo do adicional de insalubridade, argumentando que a norma local exige a aplicação das condições previstas na legislação federal, e que isso importa aplicação do art. 68 da Lei nº 8.112/90, devidamente regulamentada pela Lei nº 8.270/91, precisamente pelo art. 12, que dispõe sobre os percentuais incidentes.”



    Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de ação proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Enfermeira, pela qual busca o recálculo do adicional de insalubridade de modo a considerar o valor do salário base recebido, julgada improcedente em Primeiro Grau. 



    Respeitados os argumentos recursais, a improcedência da demanda é medida de rigor.



    De início já se afirma o descabimento da aplicação da Lei 8.112/90 no presente caso, porquanto tal norma apenas se aplica aos servidores públicos da União, das autarquias e fundações públicas federais.



    (...)



    No caso, considerando-se a autonomia do ente municipal para tratar acerca dos benefícios pagos aos servidores públicos, tem-se que a menção “legislação federal” não se remete à Lei 8.112/90, mas sim à CLT. 



    Aplica-se o art. 192 da CLT que estabelece:



    (...)



    Verifica-se que a legislação estabelece o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, inexistindo fundamento legal para utilização do salário base para a apuração do benefício. 



    Não se olvida que tal questão se insere no âmbito de competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, a teor do art. 30, inciso I, da Constituição da República, não podendo o Poder Judiciário intervir. 



    E mesmo que inviável aventar o salário-mínimo como base de cálculo, por força da Súmula Vinculante nº 4, do C. STF “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”, possível a sua utilização no caso em tela.



    De fato, em momento anterior à mencionada Súmula Vinculante, entendia-se possível a utilização do salário-mínimo na base de cálculo (não como indexador) do adicional de insalubridade, consoante jurisprudência da própria Excelsa Corte. 



    A Súmula Vinculante, desta forma, afastou a tese. 



    Porém, tal regramento, não pode ser visto de forma fracionada, de modo que se de um lado, é vedado o uso do salário-mínimo como indexador ou para uso como base de cálculo, como decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 565.714/SP, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, por outro, não pode haver sua substituição por decisão judicial. 



    Portanto, tendo em vista a edição da SV nº 4 e até que a legislação municipal se adapte à nova ordem, mantém-se a atual situação quanto à forma de cálculo do adicional de insalubridade, prevista na Lei Complementar n° 499/2010, suplementada pela CLT.”



    Verifico que o acórdão recorrido se alinha à firme jusrisprudência desta Corte que, não obstante tenha reconhecido a proibição constitucional de vinculação de vantagens de servidor público ou empregado ao salário mínimo (art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal), entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo. Essa orientação foi consolidada na Súmula Vinculante nº 4. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. II -Esta Corte, no julgamento da ADPF-MC 151/DF, a fim de resguardar o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, julgou ser viável o congelamento do valor pago a esse título até que legislação superveniente regulamente a matéria. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 750.532/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/4/14) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, entende que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. II - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (RE nº 334.876/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/4/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI nº 714.188/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL: SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 597.910/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/2/11).



    Aplicando esse entendimento em caso análogo, destaca-se a também a decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no ARE nº 1.270.560/SP, DJe de 14/7/20.



    Registra-se, ainda, que, revela-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Também se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente